Tribunal: STF
Processo: HC 80881
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. PENAL. DIFAMAÇÃO. OFENSA IRROGADA
A JUIZ DE DIREITO. CRIME EM TESE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA: IMPROCEDÊNCIA. ADVOGADO. INVIOLABILIDADE.
1.      Constitui crime, em tese, a imputação, dissociada da
discussão da causa, dirigida a juiz de direito que determinou a
extração de peças para a instrução de inquérito policial visando
apurar ilícito penal.
2.      Não é absoluta a inviolabilidade do advogado por atos e
manifestações no exercício da profissão, prevista no artigo 133 da
Constituição Federal.
3.      A imunidade de que trata o artigo 142, I, do Código
Penal, não abrange as ofensas irrogadas ao juiz do processo.
4.      O reconhecimento de justa causa para o trancamento da
ação penal, por atipicidade do fato imputado, requer o exame da
matéria fático-probatória, providência inviável em habeas-corpus.
5.      Precedentes.
        Habeas-corpus indeferido.